Tribunal: STM
Processo: 7000851-53.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. LEVANTAMENTO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. ANONIMIZAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE TEMAS JÁ ENFRENTADOS NO JULGAMENTO DO APELO. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
É cediço que o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
O Acórdão embargado acautelou-se ao anonimizar o nome dos filhos e da esposa do Embargante, os quais não foram identificados no voto condutor do decisum, preservando, assim, o seu núcleo familiar, o que se harmoniza com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal.
Não se identifica qualquer contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão embargado. Ao contrário, o que se constata é, tão somente, a irresignação diante do resultado do decisum e a tentativa de rediscussão das teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000851-53.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE:
ADVOGADO(A): PRISCILA DE PAULA COELHO (OAB MG120086)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DO EX-3º SGT MAR A. A. X., POR INEXISTIREM OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES E/OU OBSCURIDADES, MANTENDO NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000851-53.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE:
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
LEVANTAMENTO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. ANONIMIZAÇÃO DO
NÚCLEO FAMILIAR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO,
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE TEMAS JÁ ENFRENTADOS NO
JULGAMENTO
DO
APELO.
REJEIÇÃO
DO
RECURSO.
UNANIMIDADE.
É cediço que o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de
Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
O Acórdão embargado acautelou-se ao anonimizar o nome dos filhos e da
esposa do Embargante, os quais não foram identificados no voto condutor do decisum,
preservando, assim, o seu núcleo familiar, o que se harmoniza com o entendimento exarado
pelo Supremo Tribunal Federal.
Não se identifica qualquer contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão
embargado. Ao contrário, o que se constata é, tão somente, a irresignação diante do resultado
do decisum e a tentativa de rediscussão das teses amplamente debatidas por ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos
pela Defesa constituída do ex-3º Sgt Mar A. A. X., por inexistirem omissões, contradições
e/ou obscuridades, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 09 de abril de 2026.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedidos de efeito infringente e de
prequestionamento, opostos pela Defesa constituída do ex-3º Sgt Mar A. A. X. contra o
Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000021-
98.2024.7.04.0004, julgada na Sessão ocorrida em 29 de outubro de 2025, assim ementado:
“(...) DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLÊNCIA
CONTRA SUPERIOR QUALIFICADA PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE.
ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCURSO MATERIAL. QUESTÃO DE
ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. LEVANTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM
VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA MANIFESTAÇÃO DE
TERCEIROS NO PROCESSO. REJEIÇÃO UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. VIDA PREGRESSA
DO ACUSADO. PROBLEMAS PESSOAIS. NÃO ACOLHIMENTO. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. LAUDOS MÉDICOS NÃO CONSENTÂNEOS COM A DATA DO
DELITO.
CAPACIDADE
DE
DISCERNIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
INJUSTA
PROVOCAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO ACOLHIMENTO. CONCESSÃO
DO SURSIS. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. POLÍTICA CRIMINAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
Tendo sido cumprida a determinação do Colegiado Julgador de primeiro grau e,
principalmente, extraídos dos autos os documentos cujos teores constavam informações de
ordem particular do Acusado, não mais subsiste razão para a manutenção do segredo de
justiça imposto pelo Juízo a quo.
Afinal, ainda que existam outros documentos acostados ao feito, dando conta da aludida
situação familiar do Réu, notadamente a condição especial do seu filho, em absoluto, tais
informações prejudicariam o seu direito à intimidade ou mesmo se enquadrariam nas
condições descritas no art. 189 do Código de Processo Civil para justificar a imposição do
sigilo.
Questão de ordem suscitada de ofício acolhida. Decisão unânime.
Compete à Defesa demonstrar que terceiros tiveram acesso aos autos indevidamente, ônus do
qual não se desincumbiu, sendo que uma mera suposição revela-se incapaz de ensejar a
decretação de nulidade. Inteligência do art. 296 do Código de Processo Penal Militar.
Nesses termos, se a Defesa nem sequer se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações,
quanto mais deixou de demonstrar o inequívoco prejuízo necessário à decretação de eventual
nulidade, incide na espécie a dicção do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, cujo
teor traduz a essência do pas de nullité sans grief.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
A detida análise da cronologia dos acontecimentos se revela suficiente para refutar a alegação
defensiva de nulidade do Decreto condenatório em decorrência da suposta manifestação de
ofício de terceiros nos autos do processo sigiloso, uma vez que a informação encaminhada
pelo Capitão dos Portos decorreu de Despacho exarado pelo próprio Juízo a quo.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, ao contrário do que foi alegado pela Defesa, as informações prestadas pela
Capitania dos Portos decorreram de expressa determinação judicial e, além disso, sequer
foram colacionadas diretamente pela Organização Castrense, uma vez que foram juntadas aos
autos pela Secretaria da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que cumpriu
determinação do Magistrado togado de primeiro grau, o qual, em Despacho, afirmou
expressamente que a vista dos autos pelo Capitão dos Portos é autorizada.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
A Sessão de Julgamento do Acusado foi originalmente designada para o dia 14 de outubro de
2024, tendo sido adiada por duas oportunidades, ambas em atendimento a pleitos defensivos
de redesignação de data, sendo que a dinâmica dos fatos evidencia que o Juízo de primeiro
grau acautelou-se de realizar a Sessão de Julgamento do Réu quando já superado o lapso
temporal de afastamento do Acusado de suas funções, tempo esse que foi delimitado pelo
Laudo devidamente homologado pela Força Naval.
Não havia, portanto, qualquer impedimento de ordem médica que inabilitasse o Acusado de
participar da Sessão realizada em 4 de dezembro de 2024, como de fato não ocorreu, afinal,
conforme demonstram os autos, o Réu e seu Defensor estiveram presentes ao Julgamento.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
MÉRITO
A instrução processual evidenciou que o Acusado foi autor de violência contra seu superior
hierárquico, aplicando-lhe socos, razão pela qual está comprovada a prática delitiva.
Os problemas pessoais enfrentados pelo Réu ou mesmo o seu descontentamento com a
condução do seu caso pela Unidade Militar, por mais sensíveis que fossem, jamais poderiam
justificar tamanha desproporcionalidade no cometimento da violência contra o seu superior
hierárquico.
Ainda que a vida pregressa militar do Acusado não demonstre a ocorrência de punições
anteriores, o fato é que tal situação não elide o reconhecimento da conduta delituosa,
tampouco lhe confere o direito de afrontar o seu superior hierárquico, ainda mais desferindo-
lhe socos.
Longe de se menoscabar as mazelas do quadro neuropsicológico atualmente apresentado, em
tese, pelo ora Recorrente, os conteúdos dos documentos em que se escora a pretensão recursal
não são hábeis o suficiente para elidir a culpabilidade do Réu.
A uma, porque foram subscritos somente no mês de dezembro de 2024, o que vale dizer, muito
tempo depois da data dos fatos narrados na Exordial Acusatória, ou seja, 16 de outubro de
2023 e, mais que isso, o referido parecer não fazia nenhuma remissão a tempo pretérito.
Além disso, em ambos os documentos consta, textualmente, que a patologia diagnosticada é de
nível leve, sem que restem comprometidas as habilidades intelectuais e de linguagem do
paciente, que poderia e deveria se comportar de modo diverso à época da prática dos atos de
violência contra superior.
Não bastassem os dois pontos anteriores, mas não menos importante, consta dos autos Laudo
Pericial que concluiu que o militar possui capacidade de discernimento.
Ainda que se admitisse a remota hipótese de injusta provocação vinda do militar Ofendido, o
que não se afigurou nos presentes autos, destaca-se que os meios utilizados revelaram-se
absolutamente desproporcionais para arrostar o perigo ou a eventual coação. Afinal, eventual
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provocação verbal jamais poderia ser repelida pelo uso de violência física, principalmente em
um ambiente castrense e lastreado pela estrita observância aos preceitos da hierarquia e da
disciplina.
É sabença geral que a violência é a ultima ratio, seja na vida civil ou no convívio militar,
subsistindo outros meios, legítimos e mais eficientes, de solução de contendas, como o acesso
às vias administrativas e/ou judiciais, sem que se tolere de um militar, nos quadrantes da
caserna, qualquer investida que possa se assemelhar ao exercício arbitrário das próprias
razões.
Conforme destacou a Sentença recorrida, antes de agredir com socos o Oficial Ofendido, o
Réu afrontou e questionou por 3 (três) vezes a ordem de seu superior hierárquico, terminando
por descumpri-la ao se retirar do local sem autorização. Somente após a determinação para
que lhe fosse dada parte é que retornou, ocasião em que perpetrou a prática delituosa,
constatação que potencializa o dolo de sua conduta.
Mais que isso, os autos demonstraram que o Acusado se encontrava de serviço no dia dos
acontecimentos, sendo que cumpria suas atribuições mediante a utilização de armamento, o
que eleva significativamente a gravidade da conduta perpetrada pelo Réu.
Bem assim, a gravidade da conduta do Réu ainda se revela nos depoimentos testemunhais
colhidos em Juízo, que comprovaram que o Acusado manteve-se descontrolado, gritando,
chutando a porta e a parede, mesmo após a chegada do Capitão dos Portos ao local, o que
evidencia o desrespeito do Réu, inclusive, em relação ao Comandante da Unidade Castrense.
Ademais, ainda se destaca, por oportuno, que o Conselho Julgador de primeiro grau deixou
de fazer incidir na espécie a agravante descrita no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do Códex
Repressivo Castrense.
Nessas condições, o aumento da pena-base em, apenas, 3 (três) meses, revela-se, inclusive,
brando para o próprio Acusado, haja vista que a reprimenda poderia ter sido fixada em
patamar ainda superior ao estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, considerando as
circunstâncias do caso concreto, uma vez que o Réu cometeu o delito quando guarnecia
serviço armado.
Por tais motivos, inviável o acolhimento do pleito defensivo de fixação da pena-base no
mínimo legal, até mesmo porque a reprimenda fixada foi benéfica ao Réu. Todavia, tratando-
se de Recurso exclusivo da Defesa, a eventual aplicação do preceito secundário acima aludido
encontraria óbice intransponível no Princípio da non reformatio in pejus.
Nessas condições, em que pese a correção da Sentença hostilizada que negou a concessão do
benefício do sursis ao Acusado, conforme expressa vedação legal contida no artigo 88, inciso
II, alínea ‘a’, do Código Penal Militar, no contexto atual da sua exclusão do serviço ativo essa
circunstância permite a aplicação do entendimento consolidado nesta Corte Castrense,
segundo o qual é possível a suspensão condicional da pena por razões de política criminal.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria (...)”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 5 de dezembro de
2025, dele sendo intimada a Defesa constituída nessa mesma data, oportunidade na qual
opôs, tempestivamente, os presentes aclaratórios.
Em suas Razões, a Defesa apontou a existência de contradição no Acórdão
embargado, ao sustentar o seguinte:
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O v. Acórdão decidiu, em Questão de Ordem, levantar o segredo de justiça do feito,
fundamentando que ‘não mais subsiste razão’ para sua manutenção, sob a premissa de que a
intimidade estaria preservada após o desentranhamento de documentos médicos.
Todavia, verifica-se uma contradição intrínseca e insanável entre a fundamentação do julgado
e o seu próprio conteúdo. O texto do voto condutor, agora público, transcreve dados sensíveis
que violam a dignidade e a honra não apenas do filho menor, mas de todo o núcleo familiar do
Embargante (...).
Requer-se o saneamento da contradição para que a Corte se manifeste sobre a violação aos
arts. 1º, III; 5º, X e 227 da CF, determinando, com efeitos infringentes, o restabelecimento do
segredo de justiça ou a ocultação/tarja imediata dos trechos narrativos que expõem a
condição clínica e o sofrimento mental do Acusado, de sua esposa e de seu filho (...)”.
Ao prosseguir em seu arrazoado, a Defesa apontou a existência de “(...)
omissão e contradição (...)” no decisum guerreado, nos seguintes termos:
“(...) O v. Acórdão, ao manter a condenação e afastar as nulidades arguidas, incorreu em
omissão qualificada e contradição ao não enfrentar a tese defensiva de que a sanidade do Réu
já era objeto de litígio administrativo no exato momento dos fatos, tendo a Administração
Militar adotado uma postura ativa de negar a condição mórbida do militar (...).
A Defesa acostou aos autos provas documentais irrefutáveis (...) demonstrando que o Estado
foi alertado da incapacidade psíquica do Réu antes da ocorrência do delito (...).
A Defesa demonstrou que um afastamento de 90 dias, prescrito por médico psiquiatra
assistente, foi arbitrariamente reduzido para apenas 10 dias por oficial médico não
especialista (Infectologista), em afronta às normas do Conselho Federal de Medicina. Essa
recusa administrativa forçou o Acusado a comparecer à Sessão de Julgamento sob o pálio de
uma ‘aptidão’ forjada burocraticamente, enquanto clinicamente permanecia em crise (...).
Configura-se nos autos um cenário de comportamento contraditório do Estado, vedado pelo
princípio geral do nemo potest venire contra factum proprium. A Administração Militar, no
exercício de sua competência administrativa, firmou a premissa de que o Acusado ostentava
plena capacidade e aptidão ao recusar a homologação integral dos atestados médicos
particulares, devolvendo-o ao serviço ou limitando drasticamente suas licenças, conforme
amplamente comprovado pela defesa.
Ao atestar oficialmente a higidez do militar para fins disciplinares e laborais, a Marinha criou
uma presunção de legitimidade que vinculou a atuação da Defesa Técnica. É juridicamente
incoerente — e viola a lealdade processual exigida pelo Art. 5º, LV da Constituição Federal —
que o Estado pretenda, agora, atribuir à Defesa o ônus de ter arguido um Incidente de
Insanidade Mental, quando o próprio Estado-Administração negava veementemente a
existência da incapacidade (...).
Ora, se a própria Administração Militar, através de seus peritos oficiais, afirmava a sanidade
ao recusar as licenças, a Defesa Técnica estava vinculada a essa presunção de capacidade
gerada pelo Estado. Exigir que a Defesa arguisse insanidade contra a própria determinação
oficial da Força — que atestava a higidez do militar — é impor um ônus desleal (...).
Diante da vasta documentação demonstrando o histórico psiquiátrico (TEA, TDAH, crise) e os
alertas ignorados no dia do fato, se restava qualquer dúvida sobre a imputabilidade, era dever
do Juízo, e não faculdade, instaurar o incidente de ofício, nos termos do art. 156 do CPPM. A
omissão do Juízo em agir diante de ‘dúvida razoável’ não pode reverter em prejuízo da defesa
técnica, que foi diligente em juntar todos os laudos particulares que a Marinha se recusou a
aceitar.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão padece de omissão qualificada ao não reduzir a termo a fundamentação debatida
oralmente sobre a suposta falha defensiva, deixando de enfrentar a barreira fática imposta
pela própria Administração Militar. A Defesa viu-se logicamente impedida de arguir a
insanidade justamente porque a Marinha negava sistematicamente a condição mórbida do
Acusado (...).
Requer-se que a Corte esclareça se a negligência administrativa em atender aos pedidos de
baixa médica formulados pelo Réu no dia dos fatos (documentados nos autos) transfere para a
Defesa o ônus exclusivo pela não instauração do incidente, ou se tal cenário impunha ao Juízo
o dever de agir ex officio (Art. 156 CPPM) diante da dúvida razoável sobre a imputabilidade,
sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação à Boa-Fé Processual
(...)”.
A Defesa ainda apontou a existência de omissão no Acórdão embargado, sob o
argumento de que:
“(...) O v. Acórdão rejeitou a preliminar de nulidade pelo indeferimento do adiamento da
sessão de julgamento, fundamentando-se estritamente no critério cronológico de que a licença
homologada (10 dias) já havia expirado na data do ato.
Contudo, o decisum incorreu em omissão ao não enfrentar a tese central arguida pela Defesa
(Item 1.3 das Razões de Apelação - Evento 247): a homologação administrativa que embasou
a decisão judicial foi realizada em desacordo com normas federais cogentes e princípios
constitucionais (...).
Ao validar o julgamento com base em uma ‘alta médica’ assinada por profissional de área
diversa, que ignorou o laudo do especialista, o Tribunal chancelou um ato administrativo
eivado de nulidade por incompetência técnica, permitindo, indevidamente, que a hierarquia
militar se sobrepusesse à hierarquia técnica da ciência médica (...)Uma perícia psiquiátrica
realizada por um infectologista carece de motivação técnica idônea e razoabilidade. Ao
utilizar esse ato administrativo viciado como fundamento para negar o adiamento do júri, o
Poder Judiciário contaminou o processo penal com a ilicitude administrativa, violando o
Devido Processo Legal Substancial (...).
A ‘alta administrativa’ dada por médico não especialista para fins laborais não atesta a
capacidade cognitiva e emocional para o ato processual penal (mental fitness to stand trial).
Ao ignorar o laudo particular de incapacidade psíquica em favor de uma homologação
burocrática e tecnicamente falha, o Tribunal obrigou um réu neurodivergente (TEA) em crise
a ser julgado, esvaziando o exercício da Autodefesa (...).
Requer-se manifestação expressa se a validação de julgamento de réu em crise, baseada em
homologação médica administrativa realizada por profissional de especialidade diversa
(Infectologista avaliando Psiquiatria) em desacordo com as normas do Conselho Federal de
Medicina, viola o Art. 37 (Princípio da Eficiência) e o Art. 5º, LIV (Devido Processo Legal) e
LV (Ampla Defesa) da Constituição Federal, bem como a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), resultando em cerceamento de
defesa por impor ao réu participação em ato para o qual não possuía higidez mental
comprovada por especialista (...)”.
A Defesa também apontou a existência de omissão e de obscuridade no Acórdão
recorrido, nos seguintes termos:
“(...) O v. Acórdão rejeitou a preliminar de nulidade por acesso indevido de terceiros (Capitão
dos Portos) aos autos sigilosos, fundamentando que ‘Compete à Defesa demonstrar que
terceiros tiveram acesso (...) ônus do qual não se desincumbiu’ (Art. 296 CPPM), utilizando
como salvo-conduto a autorização de vista concedida no Despacho do Evento 217.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que o decisum padece de omissão qualificada e obscuridade quanto à impossibilidade
material de produção dessa prova pela parte hipossuficiente técnica, consolidando verdadeira
Cerceamento de Defesa (...).
Requer-se que a Corte esclareça como a Defesa poderia se desincumbir do ônus probatório do
Art. 296 do CPPM se o próprio Estado-Juiz indeferiu a produção da prova técnica (auditoria
de sistema) capaz de demonstrar a autoria e a extensão dos acessos indevidos. A manutenção
da decisão configura violação direta à Ampla Defesa (Art. 5º, LV, CF) por negar à parte os
meios necessários para comprovar a nulidade arguida? (...)”.
Ao final, a Defesa requereu:
“(...) a) O conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, eis que
tempestivos e cabíveis;
b) A atribuição de efeitos infringentes para sanar a contradição (...) determinando-se o
imediato restabelecimento do segredo de justiça aos autos ou, subsidiariamente, a ordem para
tarjar/ocultar os trechos do v. acórdão e do relatório que expõem a intimidade clínica e dados
sensíveis do filho menor (TEA nível 3) e da esposa do embargante, em obediência ao art. 227
da Constituição Federal;
c) O prequestionamento explícito dos dispositivos e princípios constitucionais violados pelas
omissões e contradições apontadas, instando essa Corte a se manifestar expressamente sobre:
• violação ao devido processo legal substancial e à boa-fé objetiva (art. 5º, LIV, CF): se o
comportamento contraditório do estado (venire contra factum proprium) — ao negar
administrativamente a licença médica (afirmando a aptidão) e posteriormente sugerir inércia
da defesa em não arguir insanidade — gera nulidade processual;
• violação à ampla defesa e ao dever de agir ex officio (art. 5º, LV, CF c/c art. 156, CPPM): se
a dúvida razoável sobre a sanidade mental, suscitada por prova documental de negligência
administrativa e debatida em plenário, impunha a instauração do incidente de insanidade de
ofício pelo juízo;
• violação à paridade de armas e à vedação da prova diabólica (art. 5º, LV, CF): como a
defesa poderia desincumbir-se do ônus de provar o acesso indevido aos autos sigilosos (art.
296, CPPM) se o próprio estado-juiz indeferiu a produção da única prova técnica capaz de
demonstrá-lo (relatório de logs do sistema e-proc);
• violação à convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência (art. 5º, §3º, CF): se a
validação de julgamento de réu neurodivergente em crise, baseada apenas em critério
cronológico de licença administrativa (recusada parcialmente por médico não especialista),
viola o dever de acomodação processual e a autodefesa material (...)”.
Em Despacho proferido em 10 de dezembro de 2025, determinei vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do § 1º do artigo 131 do Regimento Interno
desta Corte Castrense.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões apresentadas pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Osmar Machado Fernandes, manifestou-se “(...)
pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão
vergastado (...)”.
É o Relatório.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedidos de efeito infringente e de
prequestionamento, opostos pela Defesa constituída do ex-3º Sgt Mar A. A. X. contra o
Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000021-
98.2024.7.04.0004, julgada na Sessão ocorrida em 29 de outubro de 2025.
Em suas Razões, a Defesa requereu:
“(...) a) O conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, eis que
tempestivos e cabíveis;
b) A atribuição de efeitos infringentes para sanar a contradição (...) determinando-se o
imediato restabelecimento do segredo de justiça aos autos ou, subsidiariamente, a ordem para
tarjar/ocultar os trechos do v. acórdão e do relatório que expõem a intimidade clínica e dados
sensíveis do filho menor (TEA nível 3) e da esposa do embargante, em obediência ao art. 227
da Constituição Federal;
c) O prequestionamento explícito dos dispositivos e princípios constitucionais violados pelas
omissões e contradições apontadas, instando essa Corte a se manifestar expressamente sobre:
• violação ao devido processo legal substancial e à boa-fé objetiva (art. 5º, LIV, CF): se o
comportamento contraditório do estado (venire contra factum proprium) — ao negar
administrativamente a licença médica (afirmando a aptidão) e posteriormente sugerir inércia
da defesa em não arguir insanidade — gera nulidade processual;
• violação à ampla defesa e ao dever de agir ex officio (art. 5º, LV, CF c/c art. 156, CPPM): se
a dúvida razoável sobre a sanidade mental, suscitada por prova documental de negligência
administrativa e debatida em plenário, impunha a instauração do incidente de insanidade de
ofício pelo juízo;
• violação à paridade de armas e à vedação da prova diabólica (art. 5º, LV, CF): como a
defesa poderia desincumbir-se do ônus de provar o acesso indevido aos autos sigilosos (art.
296, CPPM) se o próprio estado-juiz indeferiu a produção da única prova técnica capaz de
demonstrá-lo (relatório de logs do sistema e-proc);
• violação à convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência (art. 5º, §3º, CF): se a
validação de julgamento de réu neurodivergente em crise, baseada apenas em critério
cronológico de licença administrativa (recusada parcialmente por médico não especialista),
viola o dever de acomodação processual e a autodefesa material (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
É cediço que o manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de
Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio
Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, a contradição se configura “(...)
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si (...)”, ao passo que a omissão
se verifica nos casos em que o Juízo ou o Tribunal “(...) deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando
não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)”, e, por fim, a
obscuridade se consubstancia na “(...) falta de clareza (...)” da decisão (Recursos no
Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação,
Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais. São Paulo. pp. 173/175).
Nos autos vertentes, considerando os argumentos expendidos pela Defesa
constituída, não se identifica qualquer contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão
embargado. Ao contrário, o que se constata é, tão somente, a irresignação diante do resultado
do decisum e a tentativa de rediscussão das teses amplamente debatidas por ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação e, para demonstrar tais conclusões, passo à análise
individualizada dos pleitos defensivos formulados nesta sede recursal.
1) Suposta contradição do Acórdão embargado na Questão de Ordem
atinente ao levantamento do segredo de justiça
Em suas Razões, a Defesa apontou a existência de contradição no Acórdão
embargado, sustentando que:
“(...) O v. Acórdão decidiu, em Questão de Ordem, levantar o segredo de justiça do feito,
fundamentando que ‘não mais subsiste razão’ para sua manutenção, sob a premissa de que a
intimidade estaria preservada após o desentranhamento de documentos médicos.
Todavia, verifica-se uma contradição intrínseca e insanável entre a fundamentação do julgado
e o seu próprio conteúdo. O texto do voto condutor, agora público, transcreve dados sensíveis
que violam a dignidade e a honra não apenas do filho menor, mas de todo o núcleo familiar do
Embargante.
(...).
Requer-se o saneamento da contradição para que a Corte se manifeste sobre a violação aos
Arts. 1º, III; 5º, X e 227 da CF, determinando, com efeitos infringentes, o restabelecimento do
segredo de justiça ou a ocultação/tarja imediata dos trechos narrativos que expõem a
condição clínica e o sofrimento mental do Acusado, de sua esposa e de seu filho (...)”.
Pois bem, acerca do tema, o Acórdão embargado fundamentou à exaustão o
levantamento do segredo de justiça, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho de seu
voto condutor acompanhado pela unanimidade dos integrantes desta Corte presentes no
julgamento:
“(...) Antes de analisar as preliminares arguidas pela Defesa nesta sede recursal e, bem assim,
o mérito do presente Apelo, impõe-se suscitar, de ofício, questão de ordem atinente ao
levantamento do segredo de justiça imposto a este feito pelo Juízo de primeiro grau.
In casu, conforme se extrai do conteúdo da Ata da Sessão do Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha, realizada no dia 10 de abril de 2024, a Defesa do Réu:
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) requereu que seja decretado o sigilo nesta APM, uma vez que existem informações
pessoais do acusado. O MPM manifestou-se pela retirada dos documentos acostados no
evento 49 ou sua manutenção, com sigilo. O CPJ Mar, à unanimidade de votos, deferiu o
pedido de sigilo desta Ação Penal Militar e determinou a retirada dos autos dos documentos
acostados no evento 49, exceto procuração (...)’.
Em consequência, os autos passaram a tramitar em Segredo de Justiça, consoante se observa
do andamento processual da Ação Penal Militar nº 7000021-98.2024.7.04.0004, tendo sido
certificado em 12 de abril de 2024, o seguinte:
‘(...) Certifico, em cumprimento à determinação do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha na audiência realizada no dia 10 de abril de 2024, evento 58, que foi aplicado sigilo
a esta Ação Penal Militar, bem como foram extraídos dos autos os documentos acostados no
evento 49, à exceção de procuração (...)’.
Nesse contexto, tendo sido cumprida a determinação do Colegiado Julgador de primeiro grau
e, principalmente, tendo sido extraídos dos autos os documentos acostados pela Defesa no
Evento nº 49 do andamento processual, em cujos teores constavam informações de ordem
particular do Acusado, restando satisfeita a pretensão defensiva, ao meu sentir, não mais
subsiste razão para a manutenção do segredo de justiça imposto pelo Juízo a quo.
Afinal, ainda que existam outros documentos acostados ao feito dando conta da aludida
situação familiar do Réu, notadamente a condição especial do seu filho citada no próprio
pedido defensivo como sendo apta a justificar a sua conduta, em absoluto, tais informações
prejudicariam o seu direito à intimidade ou mesmo se enquadrariam nas condições descritas
no art. 189 do Código de Processo Civil para justificar a imposição do sigilo:
‘Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os
processos:
I - em que o exija o interesse público ou social;
II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável,
filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;
III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a
confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo’.
Ademais, a natureza do delito de violência contra superior apurada nos autos não torna
imperativa a manutenção da decretação do segredo de justiça, mas sim, conforme o
entendimento deste Plenário, ‘(...) o caráter íntimo e privado dos fatos investigados torna
imperativa a decretação do segredo de justiça (...)’ (Habeas Corpus nº 0000082-
19.2015.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe:
24/08/2015).
Mais para além, impende destacar que, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça,
‘(...) O segredo de justiça (...) visa à proteção da vítima (...)’ (Habeas Corpus nº 503.916/MG.
Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe 22/04/2019).
Diante do exposto, voto no sentido de levantar o segredo de justiça do presente feito (...)”.
Os fundamentos expendidos no citado excerto deixam claro que o segredo de
justiça objetiva proteger a vítima e não o autor do delito, de sorte que fica refutada a alegação
defensiva de que “(...) o texto do voto condutor, agora público, transcreve dados sensíveis
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que violam a dignidade e a honra não apenas do filho menor, mas de todo o núcleo familiar
do Embargante (...)”, haja vista que deixam claro que as informações constantes do Acórdão,
em absoluto, violam quaisquer direitos fundamentais do Réu ou de seus familiares.
Nesse ponto, impende salientar que o decisum, malgrado tenha levantado o
sigilo do feito, acautelou-se ao anonimizar o nome dos filhos e da esposa do Acusado, os
quais não são identificados no inteiro teor do Acórdão embargado, conforme se verifica nos
seguintes trechos:
“(...) o filho mais novo de A., o G., que é autista (...) Todos os dependentes do recorrente,
sendo a H. (esposa) e os filhos A. e G. fazem uso de medicamentos controlados, incluindo
medicamentos de alto custo financeiro (...)”.
Vale dizer, o núcleo familiar do Acusado foi absolutamente respeitado e
preservado, o que se harmoniza com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 709, de
relatoria do Ministro Roberto Barroso (DJe: 26/08/2020), segundo a qual “(...) a preservação
do direito dos indígenas à privacidade pode ser viabilizada com a anonimização das
informações, por meio da exclusão dos nomes (...)” (Grifos nossos).
Por tais razões, é inviável o acolhimento do pleito defensivo de “(...) atribuição
de efeitos infringentes para sanar a contradição (...) determinando-se o imediato
restabelecimento do segredo de justiça aos autos ou (...) a ordem para tarjar/ocultar os
trechos do v. acórdão e do relatório (...) em obediência ao art. 227 da constituição federal
(...)”, haja vista que “(...) Somente é possível conferir efeitos infringentes aos embargos de
declaração nos casos em que houver decisões claramente teratológicas (...)” (Grifos nossos)
(Embargos de Declaração nº 7000002-23.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, DJe: 13/05/2021), hipótese inexistente no caso em exame.
Enfim, conforme destacado anteriormente, em verdade, a Defesa buscou a
rediscussão de matéria amplamente debatida e fundamentada no Acórdão embargado, prática
vedada em sede de Embargos de Declaração, na esteira do seguinte aresto desta Corte
Castrense:
“(...) Embargos de Declaração nº 7000930-03.2023.7.00.0000 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentam vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade. Vislumbra-se que a pretensão dos Embargantes se limita à rediscussão da
matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos
declaratórios (...)” (Grifo nosso).
Nesses termos, para fins de prequestionamento, não restaram violados os “(...)
arts. 1º, III; 5º, X e 227 da CF (...)”, tampouco o “(...) art. 93, IX, CF (...) o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III), a Inviolabilidade da Intimidade (Art. 5º, X) e a
Proteção Integral da Criança (Art. 227, CF e Art. 17 do ECA) (...)”, suscitados pela Defesa
nesta sede recursal.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Supostas omissão e contradição do Acórdão embargado “(...) ao não
enfrentar a tese defensiva de que a sanidade do Réu (...)”.
Em suas Razões, a Defesa apontou a existência de “(...) omissão e contradição
(...)” no decisum guerreado, nos seguintes termos:
“(...) O v. Acórdão, ao manter a condenação e afastar as nulidades arguidas, incorreu em
omissão qualificada e contradição ao não enfrentar a tese defensiva de que a sanidade do Réu
já era objeto de litígio administrativo no exato momento dos fatos, tendo a Administração
Militar adotado uma postura ativa de negar a condição mórbida do militar (...).
A Defesa acostou aos autos provas documentais irrefutáveis (...) demonstrando que o Estado
foi alertado da incapacidade psíquica do Réu antes da ocorrência do delito (...).
A Defesa demonstrou que um afastamento de 90 dias, prescrito por médico psiquiatra
assistente, foi arbitrariamente reduzido para apenas 10 dias por oficial médico não
especialista (Infectologista), em afronta às normas do Conselho Federal de Medicina. Essa
recusa administrativa forçou o Acusado a comparecer à Sessão de Julgamento sob o pálio de
uma ‘aptidão’ forjada burocraticamente, enquanto clinicamente permanecia em crise (...).
Configura-se nos autos um cenário de comportamento contraditório do Estado, vedado pelo
princípio geral do nemo potest venire contra factum proprium. A Administração Militar, no
exercício de sua competência administrativa, firmou a premissa de que o Acusado ostentava
plena capacidade e aptidão ao recusar a homologação integral dos atestados médicos
particulares, devolvendo-o ao serviço ou limitando drasticamente suas licenças, conforme
amplamente comprovado pela defesa.
Ao atestar oficialmente a higidez do militar para fins disciplinares e laborais, a Marinha criou
uma presunção de legitimidade que vinculou a atuação da Defesa Técnica. É juridicamente
incoerente — e viola a lealdade processual exigida pelo Art. 5º, LV da Constituição Federal —
que o Estado pretenda, agora, atribuir à Defesa o ônus de ter arguido um Incidente de
Insanidade Mental, quando o próprio Estado-Administração negava veementemente a
existência da incapacidade (...).
Ora, se a própria Administração Militar, através de seus peritos oficiais, afirmava a sanidade
ao recusar as licenças, a Defesa Técnica estava vinculada a essa presunção de capacidade
gerada pelo Estado. Exigir que a Defesa arguisse insanidade contra a própria determinação
oficial da Força — que atestava a higidez do militar — é impor um ônus desleal (...).
Diante da vasta documentação demonstrando o histórico psiquiátrico (TEA, TDAH, crise) e os
alertas ignorados no dia do fato, se restava qualquer dúvida sobre a imputabilidade, era dever
do Juízo, e não faculdade, instaurar o incidente de ofício, nos termos do Art. 156 do CPPM. A
omissão do Juízo em agir diante de ‘dúvida razoável’ não pode reverter em prejuízo da defesa
técnica, que foi diligente em juntar todos os laudos particulares que a Marinha se recusou a
aceitar.
O Acórdão padece de omissão qualificada ao não reduzir a termo a fundamentação debatida
oralmente sobre a suposta falha defensiva, deixando de enfrentar a barreira fática imposta
pela própria Administração Militar. A Defesa viu-se logicamente impedida de arguir a
insanidade justamente porque a Marinha negava sistematicamente a condição mórbida do
Acusado (...).
(...)
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer-se que a Corte esclareça se a negligência administrativa em atender aos pedidos de
baixa médica formulados pelo Réu no dia dos fatos (documentados nos autos) transfere para a
Defesa o ônus exclusivo pela não instauração do incidente, ou se tal cenário impunha ao Juízo
o dever de agir ex officio (Art. 156 CPPM) diante da dúvida razoável sobre a imputabilidade,
sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação à Boa-Fé Processual
(...)”.
Novamente, a análise detida do Acórdão embargado revela que o voto condutor
enfrentou à exaustão a alegação defensiva de insanidade mental do Embargante, bastando,
para tanto, que se verifiquem os seguintes trechos do Acórdão recorrido:
“(...) A Defesa também sustentou ‘(...) o autismo do Recorrente (...)’, aduzindo que ‘(...) é
necessário esclarecer (...) que além das condições psicológicas do recorrente, que se
encontrava me uma estabilidade emocional fragilizada, existe ainda um diagnostico recente de
autismo (...)’, sendo que o ‘(...) autismo, influencia diretamente nas ações adotadas por um
militar autista (...)’, razão pela qual a Defesa requereu a absolvição do Réu em virtude da
‘(...) inexigibilidade de conduta diversa (...)’.
Novamente, o pedido defensivo não merece acolhida.
Firme em seu propósito de subsidiar o referido pleito absolutório, com foco no diagnóstico de
espectro autista do ora Recorrente, a Defesa trouxe à colação Relatório de Avaliação
Neuropsicológica, subscrito pela Dra. Margarete Bassani Ribeiro, CRP 04/70169
Psicóloga/Neuropsicóloga, no qual é consignado que o paciente ‘(...) possui características
compatíveis com TEA – Transtorno de Espectro Autista nível 1, leve, sem prejuízo intelectual
ou de linguagem CID 11-6A02.0 (...)’, além de Atestado Médico, datado de 3 de dezembro de
2024, no qual declara que ‘(...) A. A. X. (...) realizou avaliação neuropsicológica e avaliação
médica, preenchendo critérios de diagnóstico CID:10 (...) nível de suporte leve, sem
comprometimento intelectual ou na linguagem (...)’.
Longe de se menoscabar as mazelas do quadro neuropsicológico atualmente apresentado, em
tese, pelo ora Recorrente, os conteúdos dos citados documentos em que se escora a pretensão
recursal não são hábeis o suficiente para ilidir a culpabilidade do Réu.
A uma, porque foram subscritos somente no mês de dezembro de 2024, o que vale dizer, muito
tempo depois da data dos fatos narrados na Exordial Acusatória, ou seja, 16 de outubro de
2023 e, mais que isso, o referido parecer não fazia nenhuma remissão a tempo pretérito.
Além disso, em ambos os documentos consta, textualmente, que a patologia diagnosticada é de
nível leve, sem que restem comprometidas as habilidades intelectuais e de linguagem do
paciente, que poderia e deveria se comportar de modo diverso à época da prática dos atos de
violência contra superior.
Não bastassem os dois pontos anteriores, mas não menos importante, consta dos autos o
Ofício nº 479/CRMG-MB, datado de 8 de novembro de 2024, dando conta que o ex-Sgt Mar A.
A. X. foi submetido a Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria nº 50/2024, da CFMG,
sendo que o militar foi periciado para ‘(...) atestar sua Insanidade Mental e Incapacidade de
Discernimento (...)’.
Nesse contexto, o Laudo Pericial concluiu que ‘(...) o militar possui capacidade de
discernimento (...)’ (evento 186 do Sistema e-Proc/STM).
Assim, não merece guarida a súplica defensiva para que seja afastada a culpabilidade do
agente, visto que o indigitado diagnóstico de autismo não alcançou o Réu à época dos fatos,
mas, quando muito, se identificava a patologia na véspera da prolação da Sentença
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatória, em 4 de dezembro de 2024, pois, conforme os documentos oficiais emitidos pela
Marinha do Brasil, o quadro de saúde do Réu não lhe suprimiu ou mesmo diminuiu-lhe a
capacidade de discernimento.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
‘(...) A doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, por si só, não implica o
reconhecimento da inimputabilidade. Para tanto, é necessário que o agente esteja desprovido
da capacidade de entendimento do caráter ilícito no momento da conduta. Todavia, se, ao
tempo do fato, o agente possuía discernimento para agir, ainda que reconhecida a doença
mental, poderá responder normalmente pela conduta e se sujeitar à pena restritiva de
liberdade (...)’ (Apelação nº 7000501-07.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira. DJe: 09/03/2022) (...)”.
Evidencia-se dos citados trechos que o Acórdão embargado analisou os laudos
médicos apresentados pela Defesa, porém, concluiu que “(...) foram subscritos somente no
mês de dezembro de 2024, o que vale dizer, muito tempo depois da data dos fatos narrados
na Exordial Acusatória, ou seja, 16 de outubro de 2023 (...)”. Em consequência, o voto
condutor do decisum objurgado consignou que “(...) os conteúdos dos citados documentos em
que se escora a pretensão recursal não são hábeis o suficiente para ilidir a culpabilidade do
Réu (...)”.
Mais para além, ao contrário do que alegou a Defesa ao argumentar que deveria
ter ocorrido a instauração de incidente de sanidade mental do Embargante “(...) ex officio
(...)” pelo Juízo de primeiro grau, essa circunstância não deixou de ser apreciada, porém,
tendo sido rechaçada, sob o fundamento segundo o qual “(...) o militar foi periciado para
‘(...) atestar sua Insanidade Mental e Incapacidade de Discernimento (...)’ (...)”, sendo que
“(...) o Laudo Pericial concluiu que ‘(...) o militar possui capacidade de discernimento (...)’
(evento 186 do Sistema e-Proc/STM) (...)”.
Portanto, não se identificam as alegadas omissões e/ou contradições no Acórdão
atacado, cujo teor concluiu, também, que os trâmites legais foram corretamente seguidos pela
Marinha do Brasil, conforme se verifica nos seguintes trechos do voto condutor:
“(...) Em verdade, o que os autos revelam é o mero inconformismo da Defesa com o
procedimento adotado pelo Juízo a quo, o qual se pautou na busca pela verdade real,
princípio basilar de todo Processo Penal (...)”.
Acerca do tema, impende destacar o entendimento consagrado no Plenário desta
Corte, dando conta de que “(...) O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio
processual adequado para a reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente,
a rediscussão da matéria (...)” (Embargos de Declaração nº 7000809-72.2023.7.00.0000,
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 13/06/2024).
Por tais motivos, considerando que o Acórdão embargado analisou e refutou in
totum a argumentação defensiva, não se verifica a indigitada omissão, razão pela qual, para
fins de prequestionamento, declaro que não restaram violados o “(...) art. 37 (Princípio da
Eficiência) e o Art. 5º, LIV (Devido Processo Legal) e LV (Ampla Defesa) da Constituição
Federal, bem como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) (...)”, tampouco ocorreu o alegado cerceamento ao
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direito de defesa do Embargante ou mesmo afronta à boa-fé processual, não restando
violados, por conseguinte, o “(...) art. 5º, LV da Constituição Federal (...)” e o “(...) art. 156
CPPM (...)”.
3) Suposta omissão do Acórdão embargado referente à “(...) nulidade pelo
indeferimento do adiamento da sessão de julgamento (...)”
A Defesa apontou a existência de omissão no Acórdão embargado, sob o
argumento de que:
“(...) O v. Acórdão rejeitou a preliminar de nulidade pelo indeferimento do adiamento da
sessão de julgamento, fundamentando-se estritamente no critério cronológico de que a licença
homologada (10 dias) já havia expirado na data do ato.
Contudo, o decisum incorreu em omissão ao não enfrentar a tese central arguida pela Defesa
(Item 1.3 das Razões de Apelação - Evento 247): a homologação administrativa que embasou
a decisão judicial foi realizada em desacordo com normas federais cogentes e princípios
constitucionais (...).
Ao validar o julgamento com base em uma ‘alta médica’ assinada por profissional de área
diversa, que ignorou o laudo do especialista, o Tribunal chancelou um ato administrativo
eivado de nulidade por incompetência técnica, permitindo, indevidamente, que a hierarquia
militar se sobrepusesse à hierarquia técnica da ciência médica (...)Uma perícia psiquiátrica
realizada por um infectologista carece de motivação técnica idônea e razoabilidade. Ao
utilizar esse ato administrativo viciado como fundamento para negar o adiamento do júri, o
Poder Judiciário contaminou o processo penal com a ilicitude administrativa, violando o
Devido Processo Legal Substancial (...).
A ‘alta administrativa’ dada por médico não especialista para fins laborais não atesta a
capacidade cognitiva e emocional para o ato processual penal (mental fitness to stand trial).
Ao ignorar o laudo particular de incapacidade psíquica em favor de uma homologação
burocrática e tecnicamente falha, o Tribunal obrigou um réu neurodivergente (TEA) em crise
a ser julgado, esvaziando o exercício da Autodefesa (...).
Requer-se manifestação expressa se a validação de julgamento de réu em crise, baseada em
homologação médica administrativa realizada por profissional de especialidade diversa
(Infectologista avaliando Psiquiatria) em desacordo com as normas do Conselho Federal de
Medicina, viola o Art. 37 (Princípio da Eficiência) e o Art. 5º, LIV (Devido Processo Legal) e
LV (Ampla Defesa) da Constituição Federal, bem como a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), resultando em cerceamento de
defesa por impor ao réu participação em ato para o qual não possuía higidez mental
comprovada por especialista (...)”.
Mais uma vez, sobre o tema, o Acórdão embargado foi escorreito ao
fundamentar a preliminar suscitada pela Defesa em suas Razões de Apelação, vale dizer,
alusiva à “(...) nulidade da Sentença em virtude do indeferimento do pedido de adiamento da
Sessão de Julgamento (...)”, abordando o tema em tópico próprio constante do voto condutor,
nos seguintes termos:
“(...) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
Em suas Razões, a Defesa suscitou a nulidade da Sentença em virtude do indeferimento do
‘(...) pedido de adiamento da Sessão de Julgamento (...)’, expendendo os seguintes
argumentos:
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) A fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau de que o militar não participa
ativamente da sessão de julgamento não deve prosperar.
É constitucionalmente garantido a qualquer réu, independente da jurisdição, o direito de
participar ativamente da sua sessão de julgamento, ao lado do seu defensor, podendo fazer
apontamentos e identificar contradições alegadas pela outra parte. Para que o acusado,
militar ou não, exerça ativamente sua defesa é indispensável que ele esteja em plenas
condições psicológicas e físicas para tal.
No caso em questão o militar havia acabado de superar uma cirurgia de emergência e
anteriormente havia sido afastado por um psiquiatra, devidamente certificado, por 90 dias,
prazo que foi completamente desrespeitado pelo juízo e pela marinha.
E mais, nem se diga que o mesmo estava tentando se desvencilhar do julgamento. A vasta
documentação apresentada pela defesa comprova que o militar estava passando por sérios
problemas familiares como tentativa de autoextermínio de sua esposa, perecimento de seu
filho menor e perseguição no local de trabalho.
Assim, diante ao exposto, requer a defesa a nulidade da sentença de primeiro grau, com a
devida remarcação da sessão de julgamento para que o militar possa participar, em plenas
condições da sessão de julgamento (...)’.
Não assiste razão à Defesa, bastando, para tanto, relembrar a cronologia dos acontecimentos
delineados na anterior preliminar defensiva, notadamente o fato de que, na Sessão de
Julgamento, realizada em 4 de dezembro de 2024, estavam presentes o Réu e sua advogada
constituída, sendo certo que o afastamento do militar de suas funções, outrora homologado
pela Marinha do Brasil, encerrou antes mesmo da data acima referenciada.
Nada obstante, vale salientar que o Juízo de primeiro grau já havia deferido o pedido de
adiamento da Sessão de Julgamento em outras oportunidades.
Tanto assim que, no dia 17 de setembro de 2024, proferiu Despacho designando ‘(...) para o
dia 14 de outubro de 2024, às 14 horas, a Sessão de Julgamento pelo Conselho de Justiça
(...)’.
Intimada desse Despacho, a Defesa requereu o adiamento da Sessão de Julgamento, em 13 de
outubro de 2024, sob o argumento de que ‘(...) o militar encontra-se afastado de suas
atividades para cuidar da esposa, filhos e sua própria saúde mental (...)’, pleito que foi
deferido, tendo sido redesignada a Sessão de Julgamento do Acusado para o dia 27 de
novembro de 2024.
A partir disso, sobreveio nova intimação em 4 de novembro de 2024, tendo a Defesa
apresentado Manifestação na qual requereu um segundo adiamento, com base em Laudo
Médico por ela colacionado, o qual, conforme descrito na anterior preliminar, carecia de
homologação. Apesar disso, houve um segundo adiamento do julgamento.
Portanto, impende destacar, por oportuno, que a Sessão de Julgamento do Acusado foi
originalmente designada para o dia 14 de outubro de 2024, tendo sido adiada por duas
oportunidades, ambas em atendimento a pleitos defensivos de redesignação de data, sendo que
a dinâmica dos fatos evidencia que o Juízo de primeiro grau acautelou-se em realizar a Sessão
de Julgamento do Réu quando já superado o lapso temporal de afastamento do Acusado de
suas funções, tempo esse que foi delimitado pelo Laudo devidamente homologado pela Força
Naval.
Não havia, portanto, qualquer impedimento de ordem médica que inabilitasse o Acusado de
participar da Sessão realizada em 4 de dezembro de 2024, como de fato não ocorreu, afinal,
conforme demonstram os autos, o Réu e seu Defensor estiveram presentes ao Julgamento.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, consoante disposto no artigo 431, § 4º, do Código de Processo Penal Militar:
‘(...) O julgamento poderá ser adiado por uma só vez, no caso de falta de comparecimento de
acusado solto. Na segunda falta, o julgamento será feito à revelia, com curador nomeado pelo
presidente do Conselho (...)’ (Grifo nosso).
Ao comentar esse dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci assevera que:
‘(...) O correto é que seu defensor avise (...) se o acusado não estará presente porque assim
deseja ou se ocorreu algo grave (uma enfermidade, por exemplo), havendo necessidade de
outra data para a sessão. Neste último caso, o julgamento será adiado uma só vez. Admite-se
o transcurso da sessão para a decisão de mérito sem a presença física do réu, bastando a de
seu defensor (...)’ (Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2013. p. 398 e 399) (Grifo nosso).
Por tais motivos, não há como reconhecer a apontada nulidade, tampouco declará-la,
notadamente porque, diante da presença do Acusado devidamente assistido pela Defesa
constituída, restaram absolutamente resguardadas as garantias constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Além disso, na esteira do seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal:
‘(...) A ausência do acusado na audiência (...) não constitui vício insanável apto a ensejar a
nulidade absoluta do processo, posto tratar-se de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu
reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 109.978/DF, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 08/08/2013).
De igual modo, cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“(...) A ausência do réu (...) na audiência de instrução e julgamento não acarreta, por si só,
nulidade do processo, porquanto se trata de nulidade relativa, devendo, portanto, demonstrar-
se o efetivo prejuízo (...) In casu, o ato instrutório foi acompanhado pela advogada (...) de
modo que não há efetiva comprovação de prejuízo à ampla defesa do paciente (...)” (Habeas
Corpus nº 252.793/SP, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe: 18/06/2014)
(Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença em virtude
do indeferimento do pedido de adiamento da Sessão de Julgamento, suscitada pela Defesa
(...)”.
A simples leitura dos fundamentos expendidos acima revela a inconsistência da
alegação defensiva segundo a qual:
“(...) O v. Acórdão rejeitou a preliminar de nulidade pelo indeferimento do adiamento da
sessão de julgamento, fundamentando-se estritamente no critério cronológico de que a licença
homologada (10 dias) já havia expirado na data do ato (...)”.
Vale dizer que os fundamentos que ampararam a rejeição da preliminar
defensiva de “(...) nulidade da Sentença em virtude do indeferimento do pedido de adiamento
da Sessão de Julgamento (...)” foram diversos, notadamente calcados na constatação de que
“(...) a Sessão de Julgamento do Acusado foi originalmente designada para o dia 14 de
outubro de 2024, tendo sido adiada por duas oportunidades, ambas em atendimento a pleitos
defensivos de redesignação de data (...)”.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, o decisum recorrido fez incidir na espécie a dicção do artigo
431, § 4º, do Código de Processo Penal Militar, cujo teor estabelece que “(...) o julgamento
poderá ser adiado por uma só vez, no caso de falta de comparecimento de acusado solto
(...)”.
Impende destacar que, nesse ponto, o voto condutor transcreveu, inclusive, a
lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, para quem “(...) o julgamento será adiado
uma só vez. Admite-se o transcurso da sessão para a decisão de mérito sem a presença física
do réu, bastando a de seu defensor (...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. pp. 398 e 399).
Portanto, considerando que os autos revelaram que a advogada constituída pelo
Embargante compareceu à Sessão de Julgamento, o decisum recorrido rejeitou a preliminar
defensiva de nulidade, sendo este o entendimento corrente, inclusive, no Supremo Tribunal
Federal, para quem:
‘(...) A ausência do acusado na audiência (...) não constitui vício insanável apto a ensejar a
nulidade absoluta do processo, posto tratar-se de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu
reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa (...)’ (Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 109.978/DF, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 08/08/2013).
Ademais, o Acórdão embargado consignou expressamente a cronologia dos
acontecimentos que antecederam a Sessão de Julgamento e, ao final, destacou que:
“(...) se a própria Defesa amparou seu pleito de readequação da Sessão de Julgamento no fato
de que ‘(...) o acusado foi afastado de suas funções, por questões médicas (...)’, essa
circunstância tornaria imprescindível a confirmação do afastamento das suas funções pela
Força Naval (...)”.
Portanto, não padece de qualquer omissão o Acórdão embargado, haja vista que
se debruçou sobre a tese defensiva da “(...) homologação administrativa (...)” dos atestados
médicos apresentados pelo Embargante, concluindo que o trâmite legal foi seguido pela
Marinha do Brasil, tendo o voto condutor do decisum consignado expressamente que:
“(...) Em verdade, o que os autos revelam é o mero inconformismo da Defesa com o
procedimento adotado pelo Juízo a quo, o qual se pautou na busca pela verdade real,
princípio basilar de todo Processo Penal (...)”.
Nesses termos, novamente impende destacar o entendimento deste Plenário, no
sentido de que “(...) O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual
adequado para a reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a
rediscussão da matéria (...)” (Embargos de Declaração nº 7000809-72.2023.7.00.0000,
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 13/06/2024).
Por tais motivos, não se verifica a alegada omissão, razão pela qual, para fins de
prequestionamento, declaro que não restaram violados o “(...) art. 37 (Princípio da
Eficiência) e o Art. 5º, LIV (Devido Processo Legal) e LV (Ampla Defesa) da Constituição
Federal, bem como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) (...)”, tampouco existiu qualquer cerceamento de defesa
ao Embargante.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) Supostas omissão e obscuridade do Acórdão embargado referente ao
“(...) acesso indevido de terceiros (Capitão dos Portos) aos autos sigilosos (...)”
A Defesa também apontou a existência de omissão e de obscuridade no Acórdão
recorrido, nos seguintes termos:
“(...) O v. Acórdão rejeitou a preliminar de nulidade por acesso indevido de terceiros (Capitão
dos Portos) aos autos sigilosos, fundamentando que ‘Compete à Defesa demonstrar que
terceiros tiveram acesso (...) ônus do qual não se desincumbiu’ (Art. 296 CPPM), utilizando
como salvo-conduto a autorização de vista concedida no Despacho do Evento 217.
Ocorre que o decisum padece de omissão qualificada e obscuridade quanto à impossibilidade
material de produção dessa prova pela parte hipossuficiente técnica, consolidando verdadeira
Cerceamento de Defesa (...).
Requer-se que a Corte esclareça como a Defesa poderia se desincumbir do ônus probatório do
Art. 296 do CPPM se o próprio Estado-Juiz indeferiu a produção da prova técnica (auditoria
de sistema) capaz de demonstrar a autoria e a extensão dos acessos indevidos. A manutenção
da decisão configura violação direta à Ampla Defesa (Art. 5º, LV, CF) por negar à parte os
meios necessários para comprovar a nulidade arguida? (...)”.
Sobre o tema da nulidade decorrente do suposto “(...) acesso indevido de
terceiros (Capitão dos Portos) aos autos sigilosos (...)”, a análise detida do Acórdão
embargado revela que os argumentos foram absolutamente refutados sob os seguintes
fundamentos extraídos do voto condutor:
“(...) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA MANIFESTAÇÃO
DE TERCEIROS NO PROCESSO
Nas Razões Recursais, em sede preliminar, a Defesa arguiu a nulidade do Decreto
condenatório, sustentando a ‘(...) manifestação de ofício de terceiros nos autos do processo
sigiloso (...)’, uma vez que ‘(...) foi juntado aos autos, ofício do Capitão dos Portos, trazendo
aos autos informações que não foram requeridas por nenhuma das partes nesse processo,
tampouco determinadas pelo juízo (...)’.
Assim, na óptica defensiva, deveria ser ‘(...) declarada a nulidade da sentença do juízo de
primeiro grau, com a devida determinação de desentranhamento da peça apresentada de
ofício pelo Capitão dos Portos nos autos desse processo (...)’.
Não assiste razão à Defesa.
In casu, para melhor entendimento da suposta nulidade arguida pela Defesa, impõe-se
estabelecer a cronologia dos acontecimentos que culminaram com a juntada aos autos do
Ofício nº 494/CFFMG-MB, de 22 de novembro de 2024, subscrito pelo CMG Mar Leonardo
Carvalho de Lucena Navaes, Capitão dos Portos.
Em 4 de novembro de 2024, a Defesa apresentou Manifestação, requerendo ‘(...) a adequação
da data da sessão de julgamento (...)’, sob o argumento de que ‘(...) o acusado foi afastado de
suas funções, por questões médicas (...)’, conforme Laudo Médico por ela colacionado, razão
pela qual não poderia comparecer à Sessão de Julgamento, então designada para ocorrer no
dia 27 de novembro de 2024.
Em 6 de novembro de 2024, o Juízo a quo, ao analisar o pleito defensivo, proferiu o seguinte
Despacho:
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘(...) Considerando a manifestação da Defesa anexada ao evento 174 e seu pedido, a
Secretaria oficie o Comando da Capitania Fluvial de Minas Gerais solicitando informações se
o Laudo médico anexado ao evento 174 foi homologado pela área de saúde da Marinha do
Brasil ou se encontra em processo de homologação e demais informações pertinentes ao
assunto, com a maior brevidade possível para resposta, preferencialmente no prazo de 5
(cinco) dias (...)’.
Em cumprimento à supracitada determinação judicial, foi expedido o Ofício nº 40001551321
pela Secretaria da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, endereçado ao ‘(...)
Senhor Capitão dos Portos (...)’, solicitando que a referida Autoridade Militar informasse
sobre a mencionada homologação.
Em 11 de novembro de 2024, foi colacionado aos autos o Ofício nº 479/CFMG-MB, subscrito
pelo CMG Mar Leonardo Carvalho de Lucena, Capitão dos Portos, informando que:
‘(...) Em atenção ao Ofício nº 40001551321, participo que o laudo médico referente ao
acusado 3º SG-CL A. A. X. não foi homologado e nem se encontra em processo de
homologação, até a presente data, pela Divisão de Saúde da Capitania Fluvial de Minas
Gerais (CFMG), pois não foi devidamente apresentado pelo interessado àquele setor.
De acordo com a DGPM-406-9 Rev, que trata das Normas Reguladoras para Inspeções de
Saúde na Marinha, é necessária a realização de Perícia Menor para avaliar a necessidade de
dispensa médica ou convalescença (...).
Deste modo, ressalto, que até o presente momento, o militar não apresentou o referido laudo
médico à Divisão de Saúde da CFMG. A análise médica, segundo a publicação, é realizada de
modo criterioso para avaliar as condições de saúde do militar, no sentido de verificar a real
necessidade de restrições ou dispensas médicas (...).
Em complemento, acrescento que o miliar responde, como acusado, ao Conselho de
Disciplina, instaurado pela Portaria nº 50/2024, da CFMG. Durante a fase instrução do
referido Conselho de Disciplina, requereu perícia para atestar sua Insanidade Mental e
Incapacidade de Discernimento. Assim, realizou-se uma perícia médica por militares
integrantes da Unidade Integrada de Saúde Mental (UISM), na qual seu Laudo Pericial
datado em 30SET2024 aponta que o militar está em condições de responder o procedimento
(...) e as avaliações atestaram que o militar possui capacidade de discernimento (...)’.
Em 13 de novembro de 2024, o Juízo de primeiro grau proferiu Despacho nos seguintes
termos:
‘(...) Considerando as informações contidas no ofício remetido pela Capitania Fluvial de
Minas Gerais, evento 186, e tendo em vista a não homologação do laudo médico apresentado,
INDEFIRO o pedido da defesa constituída para redesignação da audiência (evento 174) (...)’.
Ato contínuo, a Defesa manifestou-se nos autos em 14 de novembro de 2024, colacionando ao
feito a Guia de Atendimento Médico para Perícia Menor da Diretoria de Saúde da Marinha do
Brasil, datada de 12 de novembro de 2024, a qual homologou a dispensa do Acusado de suas
funções por 10 (dez) dias, a contar de 12 de novembro de 2024. Em consequência, a Defesa
requereu a ‘(...) redesignação da sessão de julgamento (...)’.
Em 22 de novembro de 2024, foi juntado aos autos, pela Secretaria da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar, mensagem de e-mail oriundo da Unidade Militar,
encaminhando o Ofício nº 494/CFFMG-MB, de 22 de novembro de 2024, subscrito pelo CMG
Mar Leonardo Carvalho de Lucena Navaes, Capitão dos Portos, que, em complemento ao
Ofício nº 479/CFMG-MB, informou que ‘(...) naquela oportunidade, o acusado 3ºSG-CL A. A.
X., não apresentou o documento à Divisão de Pessoal da CFMG (...)’, porém, que ‘(...) em
12NOV2024 o médico responsável pela Perícia Menor, realizou o atendimento ao militar para
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

avaliar o atestado médico (...)’ e que ‘(...) o CT (Md) Tulio Vieira Mendes, realizou o
atendimento conforme as diretrizes previstas na DGPM-406-9 Rev, homologando 10 dias, a
contar de 12NOV2024 (...)’.
Em 25 de novembro de 2024, a Defesa colacionou nova Guia de Atendimento Médico para
Perícia Menor da Diretoria de Saúde da Marinha do Brasil, concedendo novo afastamento de
10 (dez) dias ao Acusado, a contar de 22 de novembro de 2024.
Em consequência, em 26 de novembro de 2024, o Juízo a quo proferiu o seguinte Despacho:
‘(...) Considerando o teor do atestado médico homologado pela Marinha do Brasil, que
concedeu ao acusado 10 (dez) dias de afastamento de suas atividades com repouso domiciliar
a contar de 22 de novembro de 2024, evento 199, resta confirmada como a data da sessão de
julgamento o dia 04 de dezembro de 2024, às 14h.
Lembro, apenas, que o acusado não participa ativamente da sessão de julgamento. Ela é ato a
ser realizado de forma virtual, que poderá ser por ele assistido em tempo real de sua
residência ou assistido posteriormente, já que ficará o vídeo anexado ao e-Proc.
Além disso, não há nenhum impedimento à Defesa para que requeira, inclusive, a dispensa do
acusado ao ato, sendo da responsabilidade de todos os atores processuais zelar pelos
princípios constitucionais que regem os processos, dentre os quais está o da duração razoável
dos feitos (...)’.
Assim, em 4 de dezembro de 2024 foi realizada a Sessão de Julgamento do Réu pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, tendo a Ata da referida Sessão registrado
expressamente que:
‘(...) Ação Penal Militar nº 7000021-98.2024.7.04.0004. Acusado: Terceiro-Sargento A. A. X.
O referido processo entrou em pauta para julgamento. Presentes na sede da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar o Dr. André Lázaro Ferreira Augusto, Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar e Presidente do Conselho; e presentes na modalidade videoconferência os
Juízes Militares CC Ricardo Rodrigues, CT Fernanda Maria de Sá Oliveira Reis, CT Joel
Damasceno Belarmino e CT Everson Luiz Kauffmann. Presentes também na modalidade
videoconferência o Dr. Ataliba Chaves de Souza Neto, Promotor da Justiça Militar, a
Assistente da Acusação Dra. Trankine Rodrigues dos Santos (OAB/MG 181.196), a advogada
constituída Dra. Priscila de Paula Coelho (OAB/MG 120.086) e o acusado 3º Sargento da
Marinha A. A. X. (...)” (...)’
A detida análise da cronologia dos acontecimentos se revela suficiente para refutar a alegação
defensiva de nulidade do Decreto condenatório em decorrência da suposta ‘(...) manifestação
de ofício de terceiros nos autos do processo sigiloso (...)’, uma vez que a informação
encaminhada pelo Capitão dos Portos decorreu de Despacho exarado pelo próprio Juízo a
quo e, mais que isso, em resposta ao Ofício nº 40001551321, elaborado pela Secretaria da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar e endereçado ao ‘(...) Senhor Capitão dos
Portos (...)’.
Destaca-se, outrossim, que o referido Ofício nº 40001551321 registrou, expressamente, que a
Unidade Militar deveria encaminhar ao Juízo as ‘(...) informações pertinentes ao assunto
(...)’. Por essa razão, a Organização Castrense precisou complementar os dados inicialmente
prestados, os quais davam conta de que o Réu não havia homologado seu atestado na Divisão
de Saúde da Marinha do Brasil.
In casu, verifica-se que, em 11 de novembro de 2024, data da juntada aos autos do Ofício nº
479/CFMG-MB subscrito pelo CMG Mar Leonardo Carvalho de Lucena Navaes, Capitão dos
Portos, o Réu não havia homologado seu afastamento junto à Unidade Militar.
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, após a referida data, o Réu realizou a devida homologação, razão pela qual, em 22
de novembro de 2024, foi juntado aos autos e-mail oriundo da Unidade Militar, encaminhando
o Ofício nº 494/CFFMG-MB, em complemento ao Ofício nº 479/CFMG-MB, informando que
‘(...) naquela oportunidade, o acusado 3ºSG-CL A. A. X., não apresentou o documento à
Divisão de Pessoal da CFMG (...)’, porém, que ‘(...) em 12NOV2024 o médico responsável
pela Perícia Menor, realizou o atendimento ao militar para avaliar o atestado médico (...)’.
Nesses termos, ao contrário do que foi alegado pela Defesa, as informações prestadas pela
Capitania dos Portos decorreram de expressa determinação judicial e, além disso, sequer
foram colacionadas diretamente pela Organização Castrense, uma vez que foram juntadas aos
autos pela Secretaria da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que cumpriu
determinação do Magistrado togado de primeiro grau, o qual, em Despacho, afirmou
expressamente que ‘(...) a vista dos autos pelo Capitão dos Portos é autorizada (...)’.
Em verdade, o que os autos revelam é o mero inconformismo da Defesa com o procedimento
adotado pelo Juízo a quo, o qual se pautou na busca pela verdade real, princípio basilar de
todo Processo Penal.
Afinal, se a própria Defesa amparou seu pleito de readequação da Sessão de Julgamento no
fato de que ‘(...) o acusado foi afastado de suas funções, por questões médicas (...)’, essa
circunstância tornaria imprescindível a confirmação do afastamento das suas funções pela
Força Naval, o que, de fato, veio a ocorrer, razão pela qual agiu corretamente o Juízo de
primeiro grau ao diligenciar nesse sentido.
Ainda assim, com base nas informações prestadas pela Marinha do Brasil, é possível concluir
que o período de afastamento, 10 (dez) dias contados a partir de 22 de novembro de 2024, não
impediriam a participação do Acusado na Sessão de Julgamento designada para 4 de
dezembro de 2024 e, nessas circunstâncias, não seria justificável o deferimento do pedido,
tampouco o acolhimento da nulidade apresentada.
Mais para além, a própria Ata da Sessão de Julgamento registrou expressamente a presença
do Acusado, o qual foi acompanhado por sua advogada constituída e, nesse contexto, não se
identifica o indispensável prejuízo para a Defesa com vistas ao reconhecimento e a declaração
da apontada nulidade.
Como cediço:
‘(...) Não é admitida a declaração de nulidade (...) com base, tão somente, em meras
suposições da Parte, uma vez que o reconhecimento do vício exige a demonstração concreta e
inequívoca da ocorrência do gravame. Preliminar de nulidade rejeitada. Unanimidade (...)’
(...) (Apelação nº 0000013-02.2002.7.11.0011. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. DJe: 07/03/2017).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença em virtude
da manifestação de terceiros no processo, suscitada pela Defesa (...)”.
Os fundamentos acima transcritos demonstram que o decisum registrou que
“(...) as informações prestadas pela Capitania dos Portos decorreram de expressa
determinação judicial (...)”, uma vez que o Juízo a quo “(...) em Despacho, afirmou
expressamente que ‘(...) a vista dos autos pelo Capitão dos Portos é autorizada’ (...)”.
Mais que isso, o voto condutor do Acórdão embargado deixou claro que as
informações oriundas da Capitania de Portos sequer foram acostadas pela “(...) Organização
Castrense, uma vez que foram juntadas aos autos pela Secretaria da Auditoria da 4ª
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Circunscrição Judiciária Militar, que cumpriu determinação do Magistrado togado de
primeiro grau (...)”.
Nessas condições, ausente qualquer elemento que corrobore as alegações
defensivas, o Acórdão embargado concluiu que as alegações defensivas se consubstanciam
em meras suposições, circunstância que faz incidir na espécie o seguinte precedente desta
Corte:
“(...) Não é admitida a declaração de nulidade (...) com base, tão somente, em meras
suposições da Parte, uma vez que o reconhecimento do vício exige a demonstração concreta e
inequívoca da ocorrência do gravame. Preliminar de nulidade rejeitada. Unanimidade (...)”
(Apelação nº 0000013-02.2002.7.11.0011. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva. DJe: 07/03/2017).
Por tais motivos, demonstrada a incompatibilidade das alegações defensivas
com as provas constantes dos autos, o Acórdão embargado assim concluiu:
“(...) Portanto, cumprida a determinação do Colegiado Julgador de primeiro grau, competiria
à Defesa demonstrar que terceiros tiveram acesso aos autos indevidamente, ônus do qual não
se desincumbiu, uma vez que se limitou a requerer ‘(...) a determinação de oficio ao setor de
informática para apresentação de relatório com o nome do todas as pessoas que tiveram
acesso aos autos desse processo (...)’, vale dizer, uma mera suposição, incapaz de ensejar a
decretação de nulidade.
Nesse contexto, incide à espécie o disposto no art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual ‘(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)’, entendimento
firmado por esta Corte Castrense: ‘(...) Prevalece em nosso ordenamento jurídico o principio
de que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM (...)’
(Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos
Santos, DJe: 23/05/2012) (...)”.
Mais para além, o Acórdão embargado ainda registrou:
“(...) Em verdade, ao revés do que foi alegado pela Defesa, o que se observa do andamento
processual é que as Partes e a Assistência de Acusação acessaram os autos, sendo que as
informações oriundas da Capitania dos Portos foram anexadas ao feito pela Secretaria da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar e não pela Unidade Militar diretamente,
conforme se extrai dos Eventos 186 e 197 do Sistema e-Proc/STM (...)”.
Inegável, portanto, a ausência das alegadas contradição, omissão ou
obscuridade no decisum atacado, o qual ainda fez questão de registrar que:
“(...) eventual quebra do segredo de justiça ensejaria a sua apuração em novo processo, e,
nessas condições, competiria à Defesa, se assim entender conveniente, representar junto ao
Ministério Público Militar para tanto, não havendo, pois, qualquer mácula no presente feito,
até mesmo porque, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ‘(...) eventual
vazamento (...) não é razão, por si só, para anular este meio de prova (...)’ (Recurso Ordinário
em Habeas Corpus nº 101.952, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 27/11/2019). (...)”.
Novamente se verifica que “(...) a pretensão dos Embargantes se limita à
rediscussão da matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os
embargos declaratórios (...)” (Embargos de Declaração nº 7000930-03.2023.7.00.0000,
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 08/05/2024).
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, embora os fundamentos até aqui expendidos tenham deixado claro que
nenhuma, absolutamente nenhuma, das alegações defensivas deixaram de ser enfrentadas no
voto condutor do Acórdão embargado, ainda assim, é importante salientar que sequer haveria
a necessidade desse enfrentamento, na medida em que, consoante a reiterada jurisprudência
dos Pretórios, “(...) o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas,
sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento (...)” (Embargos de
Declaração nº 7000235-83.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe:
19/10/2022).
No mesmo sentido, “(...) O órgão julgador não está obrigado a rebater um a
um todos os argumentos da Defesa, bastando fundamentar a Decisão, expondo as razões de
decidir (...)” (Embargos de Declaração nº 7000793-89.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen
Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 23/02/2022).
Conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) Com efeito, os embargos de declaração não têm a finalidade de rediscutir matéria que
foi enfrentada e decidida no acórdão prolatado em sede de apelação ou em outra espécie
recursal (...)
No caso em análise, os argumentos apresentados pela Defesa como suposta contradição ou
omissão no acordão recorrido circunscrevem-se tão somente à sua irresignação com a
conclusão dessa Colenda Corte, que manteve a condenação do Embargante pela prática dos
crimes de violência contra superior e lesão corporal (...)
Diversamente do que alega a Defesa, o acórdão recorrido não contém qualquer violação à
dignidade, à honra ou à vida privada do Embargante ou de seus familiares. Os trechos citados
pela Defesa como suposta exposição da ‘tragédia privada’ da família’ são transcrições de
depoimentos e de outros documentos que compõem o caderno processual, acessível apenas às
partes e aos seus procuradores, já que o inteiro teor do acórdão está resguardado pela
proteção da Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (...)
Ressalte-se que os dados pessoais do Embargante e de seus familiares foram anonimizados no
acórdão, sendo citadas apenas as iniciais dos respectivos nomes, nos exatos termos da Lei
13.709/2018; da Resolução n° 324, de 30 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça;
e da Resolução nº 340, de 27 de novembro de 2023, do Superior Tribunal Militar
(...) Portanto, os princípios da publicidade e da inviolabilidade da intimidade e da vida
privada foram devidamente preservados, inexistindo qualquer contradição no acórdão quanto
a esse aspecto (...)
Ocorre que, no presente caso, como visto, inexiste qualquer vício de omissão ou contradição
no acórdão embargado. As questões apresentadas pelo Embargante como supostas omissões e
violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da boa-fé objetiva, da ampla
defesa e do contraditório configuram, em última análise, mero revolvimento de matéria de
mérito, que foi objeto de análise no acórdão recorrido à luz do conjunto fático-probatório
constante dos autos. Não há, portanto, amparo legal para o deferimento dos pleitos
defensivos, haja vista que é incabível a rediscussão de matéria de mérito em sede de Embargos
de Declaração (...)”.
Nessas condições, para fins de prequestionamento, não se verifica o alegado
“(...) cerceamento de Defesa (...)” e, bem assim, não restaram violados o “(...) art. 227 da
Constituição Federal (...)”, o “(...) devido processo legal substancial (...)”, a “(...) boa-fé
objetiva (art. 5º, LIV, CF) (...)”, a “(...) ampla defesa (...)”, o “(...) dever de agir ex officio
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(art. 5º, LV, CF c/c art. 156, CPPM) (...)”, a “(...) paridade de armas (...)”, a “(...) vedação
da prova diabólica (art. 5º, LV, CF) (...)”, o “(...) art. 296, CPPM (...)”, e a “(...) convenção
sobre os direitos das pessoas com deficiência (art. 5º, §3º, CF) (...) o dever de acomodação
processual e a autodefesa material (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defesa constituída do ex-3º Sgt Mar A. A. X., por inexistirem
omissões, contradições e/ou obscuridades, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383125v2 e do código CRC 5914d8f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 23/04/2026, às 13:37:26
7000851-53.2025.7.00.0000
40001383125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR